Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS TEMAS REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS. TEMA 1002 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA COMPENSATÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PREJUÍZO.
1. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de paradigma firmado em sede de recursos repetitivos.
2. A demora do Poder Público é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior.
3. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (...).” (Tema 971 do STJ)
4. Na hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, não sendo aplicável o Tema Repetitivo 1002 do STJ.
5. A correção monetária tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Ela deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor, e, a partir do efetivo prejuízo, que ocorre com o término do prazo de tolerância de 180 dias, para os casos de indenização (Súmula 43 do STJ).
6. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.